Tribunal: TJDFT
Processo: 0031619-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Faz-se necessário a integração do acórdão recorrido a fim de afastar a tese defendida pelos réus/embargantes de exceção de contrato não cumprido.
3. Recurso provido, sem efeitos infringentes.